Tribunal: TJES
Processo: 5005908-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005908-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: INGLESSON GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005908-22.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

RECORRIDO : INGLESSON GOMES DOS SANTOS.

ADVOGADA : IARA CLERIA AROEIRA FEITOSA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face de decisão monocrática da lavra do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca (ID 1907781), que inadmitiu o agravo de instrumento anteriormente interposto por não ser hipótese de cabimento do recurso.

A Agravante alega, em síntese, que (i) a questão ventilada no agravo de instrumento – indeferimento do pedido de esclarecimentos do perito sobre o laudo pericial – possui interferência direta no mérito da demanda originária, sendo cabível o recurso por força do art. 1.015, II, do CPC/15; (ii) a ausência de recorribilidade imediata resultará em cerceamento de defesa e a sentença que vier a ser prolatada será baseada em um laudo pericial elaborado de forma incompleta, implicando sua nulidade; (iii) a prolação de sentença nula revela a inutilidade do julgamento, requisito a ser considerado para a taxatividade mitigada do art. 1.015, consoante entendimento do STJ no REsp nº 1.696.396-MT (Tema 988).

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja deferida a realização de nova perícia.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte contrária.

O recurso foi redistribuído por prevenção de Câmara, de acordo com o art. 288, §2º, do RITJES, em razão de ter sido interposto após a assunção do relator anterior, Desembargador Carlos Simões Fonseca, ao cargo de Corregedor Geral da Justiça deste e. Tribunal de Justiça, conforme certidão ID 2615171.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 25 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5005908-22.2021.8.08.0000_AgInt

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005908-22.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO

: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

RECORRIDO

:
INGLESSON GOMES DOS SANTOS.

ADVOGADA

: IARA CLERIA AROEIRA FEITOSA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face de decisão monocrática da lavra do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca (ID 1907781), que inadmitiu o agravo de instrumento anteriormente interposto por não ser hipótese de cabimento
do recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de esclarecimentos do perito sobre o laudo pericial, formulado pela Agravante na demanda originária.

Ressalta-se, de plano, que não merecem prosperar as alegações da Recorrente.

Conforme fundamentado na decisão agravada,
o entendimento do c. STJ, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema nº 988/STJ), submetidos ao rito dos repetitivos, é no sentido de que o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, sendo viável a sua interposição
quando identificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação
.

(REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018.)

Muito embora a Recorrente alegue que
a ausência de recorribilidade imediata resultará em cerceamento de defesa e que a sentença que vier a ser prolatada será baseada em um laudo pericial elaborado de forma incompleta, implicando sua nulidade, na tentativa de comprovar a urgência do julgamento da matéria, não é isso que se verifica.

Da análise dos precedentes vinculantes da Corte Superior de Justiça, observa-se que a
inutilidade
do julgamento posterior da matéria é revelada pela impossibilidade de se obter um
resultado prático pleno
, isto é, aquele que não geraria dano irreparável ou de difícil reparação à parte.

Por serem elucidativos sobre a matéria, colacionam-se excertos e exemplos mencionados no voto de relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Tema Repetitivo nº 988:

[...] Nesse sentido, sustenta William Santos Ferreira que a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias deve ser examinada sob a ótica da existência de interesse recursal e da eventual inutilidade futura da impugnação diferida por meio de apelação em determinadas situações. Diz ele:

(...) Se não há identificação literal das hipóteses legalmente previstas para agravo de instrumento, em primeiro momento, se defenderia a apelação,
contudo se o seu julgamento futuro será inútil por impossibilidade de resultado prático pleno (ex. dano irreparável ou de difícil reparação), como no caso de uma perícia inadmitida, em que o prédio que seria objeto da perícia diante de uma desapropriação será rapidamente demolido, desaparecendo a utilidade de julgamento futuro da apelação, não é possível defender-se o cabimento da apelação, porque a lei não pode prever recurso inútil, logo é caso de cabimento do agravo de instrumento.
(...)

[...]

Diversos são os exemplos de situações urgentes não contempladas pelo legislador e que, se examinadas apenas por ocasião do recurso de apelação, tornariam a tutela jurisdicional sobre a questão incidente tardia e, consequentemente, inútil, sendo emblemática a situação que envolve a decisão que porventura indeferir o pedido de decretação de segredo de justiça.

Imagine-se que a parte, para deduzir a sua pretensão em juízo, necessite que certos fatos relacionados a sua intimidade tenham de ser expostos na ação judicial. É imprescindível, nesse contexto, que seja deferido o segredo de justiça (art. 189, III, do CPC), pois a publicização de tais fatos impedirá o restabelecimento do status quo ante, tratando-se de medida absolutamente irreversível do ponto de vista fático.

Ocorre que, se porventura o requerimento de segredo for indeferido, ter-se-ia, pela letra do art. 1.015 do CPC, uma decisão irrecorrível de imediato e que apenas seria impugnável em preliminar de apelação,
momento em que a prestação jurisdicional sobre a questão incidente, tardia, seria inútil, pois todos os detalhes da intimidade do jurisdicionado teriam sido devassados pela publicidade.

Nessa hipótese, não se pode imaginar outra saída senão permitir a impugnação imediata da decisão interlocutória que indefere o pedido de segredo de justiça, sob pena de absoluta inutilidade de a questão controvertida ser examinada apenas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

[...]

De fato, justamente para evitar as idas e as vindas, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero.

Dito de outra maneira:
se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, é imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente
.

[...]

Na hipótese dos autos, não se observa risco de perecimento do direito pretendido, ou risco de difícil ou impossível reparação caso a questão seja resolvida no âmbito do recurso de apelação, mesmo porque não se trata da
ausência
de prova pericial, mas de interpretação do laudo pericial, o que, em razão do princípio do livre convencimento motivado, compete ao julgador considerar as provas pertinentes ao julgamento do feito, e não à parte.

Em casos análogos, o c. STJ entendeu pela inexistência de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.
Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido
" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.836.038/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 5/6/2020.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, o sindicato agravante ajuizou ação questionando a validade de processo administrativo de demarcação de terra indígena.

Ao sanear o feito, o juiz deferiu apenas a produção de prova pericial antropológica, indeferindo a prova testemunhal requerida pelo agravante. Contra essa decisão, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, que não foi conhecido, pelo Tribunal de origem.

III. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, não conheceu do Agravo de Instrumento ao fundamento de que "o indeferimento de prova oral não se amolda à situação retratada pela tese firmada no julgamento dos REsp nº 1.704.520/MT e nº 1.696.396/MT, uma vez que não restou configurada a hipótese de urgência na apreciação imediata e o dano irreversível".

IV. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

V. No caso, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido ? quanto à ausência de urgência no julgamento do Agravo de Instrumento ?, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial. Nesse sentido:

STJ, AgInt no AREsp 1.773.867/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021; REsp 1.883.225/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.781.314/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/08/2019.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.289/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021.)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DE TERCEIRA PERÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267/STF. IMPUGNAÇÃO DA INTERLOCUTÓRIA DIFERIDA NO TEMPO. ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONCOMITANTEMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIXADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS, EM SENTIDO AMPLO, POR SIMPLES REQUERIMENTO E POR OBRA DO JUIZ. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO. INEXISTÊNCIA. SINTONIA DA DECISÃO COM PRECEDENTE DESTA CORTE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA INCONCLUSIVIDADE DAS PROVAS ANTERIORES E NA REMANESCÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A MATÉRIA FÁTICA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ.

1- Mandado de segurança impetrado em 28/05/2018. Recurso ordinário constitucional interposto em 22/02/2019 e atribuído à Relatora em 03/06/2019.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida em embargos à execução, na hipótese em que o agravo de instrumento anteriormente interposto contra a mesma decisão não foi conhecido; (ii) se há manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão interlocutória que deferiu a realização de terceira perícia nos embargos à execução.

3- É inadmissível o mandado de segurança impetrado contra decisão interlocutória que havia sido objeto de anterior impugnação por agravo de instrumento não conhecido, pois, embora não se possa falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade, deve ser aplicada a Súmula 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", ainda que o exercício do poder de recorrer ocorra de modo diferido no tempo, como na hipótese em que a impugnação da interlocutória apenas ocorrerá em apelação ou em contrarrazões de apelação.

4- Não mais subsiste a jurisprudência da Corte que, à luz do sistema recursal do CPC/73 em sua versão originária, admitia a interposição de recurso em concomitância com a impetração do mandado de segurança, sendo este com o propósito específico de atribuir efeito suspensivo àquele, uma vez que todos os recursos previstos na legislação processual em vigor contemplam a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo, por requerimento realizado no próprio processo e por obra do juiz.

5-
Inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão que não conhece de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015 do CPC/15 e em sintonia com precedente desta Corte, tampouco naquela decisão que defere a realização de terceira prova pericial quando inconclusivas as provas técnicas anteriores e não suficientemente esclarecida a matéria fática indispensável ao julgamento do mérito
.

6- Recurso ordinário conhecido e desprovido, prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que havia negado a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

(RMS n. 60.641/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 7/11/2019.)

Por fim, também não merece prosperar a alegação da Agravante no sentido de que a decisão seria impugnável pelo art. 1.015, II, do CPC/15, pois, ao contrário do que alega, a decisão trata apenas da produção de provas, não se tratando de decisão de mérito da demanda (art. 487, art. 355 e art. 356, todos do CPC/15).

Nesse mesmo sentido, cita-se precedente do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE APENAS PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE ESPECIAL.

1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2. O referido precedente estabeleceu, ao modular os efeitos, que essa tese somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que a fixou (19/12/2018).

3.
Hipótese em que a decisão agravada, que deferiu a produção de prova pericial e testemunhal, não consta no rol do art. 1.015, do CPC, pois ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se refere ao mérito do processo (inciso II),
além de ser anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial que pacificou o tema.

4. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.756.569/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 24/9/2020.)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5005908-22.2021.8.08.0000_AgInt

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005908-22.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO

: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

RECORRIDO

:
INGLESSON GOMES DOS SANTOS.

ADVOGADA

:
IARA CLERIA AROEIRA FEITOSA.

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO SOBRE PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 988/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
O entendimento do c. STJ, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema nº 988/STJ), submetidos ao rito dos repetitivos, é no sentido de que o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, sendo viável a sua interposição quando identificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018.)

2. Da análise dos precedentes vinculantes da Corte Superior de Justiça, observa-se que a inutilidade do julgamento posterior da matéria é revelada pela impossibilidade de se obter um resultado prático pleno, isto é, aquele que não geraria dano irreparável ou de difícil reparação à parte.

3. No caso dos autos, não se observa risco de perecimento do direito pretendido, ou risco de difícil ou impossível reparação caso a questão seja resolvida no âmbito do recurso de apelação, mesmo porque não se trata da ausência de prova pericial, mas de interpretação do laudo pericial, o que, em razão do princípio do livre convencimento motivado, compete ao julgador considerar as provas pertinentes ao julgamento do feito, e não à parte.

4. A decisão também não seria impugnável pelo art. 1.015, II, do CPC/15, pois, ao contrário do que alega a parte recorrente, a decisão trata apenas da produção de provas, não se tratando de decisão de mérito da demanda (art. 487, art. 355 e art. 356, todos do CPC/15).

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.